Tribunal: TJSP
Processo: 1086275-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e negativação da razão social da autora - Honorários advocatícios - Fixação com base no proveito econômico obtido - Cabimento - Hipótese em que a ação tem cunho declaratório e indenizatório, ambos procedentes - Não ocorrência de cumulação de bases de cálculo - Precedente da

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e negativação da razão social da autora - Honorários advocatícios - Fixação com base no proveito econômico obtido - Cabimento - Hipótese em que a ação tem cunho declaratório e indenizatório, ambos procedentes - Não ocorrência de cumulação de bases de cálculo - Precedente da Corte - Recurso não provido.